Tribunal: STF
Processo: AI 407035
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
E M E N T A: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO.
- Não cabe recurso extraordinário, para o Supremo Tribunal Federal,
contra quaisquer decisões proferidas por Tribunais Regionais do
Trabalho, inclusive contra atos decisórios emanados de seus
Presidentes.
- O acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal
extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência,
quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do
Trabalho, por ser ele o órgão de cúpula desse ramo especializado do
Poder Judiciário da União. Precedentes.